Tribunal: TJPA
Processo: 0010381-56.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010381-56.2018.8.14.0039

APELANTE: IMPERSIK COM. E SERVIÇO LTDA

APELADO: RAIMUNDO ALBERTO CARNEIRO, CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0010381-56.2018.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
IMPERSIK COM. E SERVIÇO LTDA.

ADVOGADO:
MARK IMBIRIBA DE CASTRO – OAB/PA 10.409-A
.

MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 005.526
.

ANA KARINA TUMA MELO – OAB/PA 8.724-A.

APELADO:
CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI.

ADVOGADOS:
JOAO ROBERTO M. CAVALLEIRO DE MACEDO FILHO – OAB/PA13.658.

STEFFANY SOUSA PEREIRA – OAB/PA 16.785.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. ARGUIÇÃO DE TESE NÃO SUSTENTADA EM CONTESTAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária Presencial, aos quinze (15) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0010381-56.2018.8.14.0039.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

AGRAVANTE:
IMPERSIK COM. E SERVIÇO LTDA.

ADVOGADO:
MARK IMBIRIBA DE CASTRO – OAB/PA 10.409-A

MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 005.526

ANA KARINA TUMA MELO – OAB/PA 8.724-A.

APELADO:
CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI.

ADVOGADOS:
JOAO ROBERTO M. CAVALLEIRO DE MACEDO FILHO – OAB/PA13.658.

STEFFANY SOUSA PEREIRA – OAB/PA 16.785.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
IMPERSIK COM. E SERVIÇO LTDA
em face de
CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 16534509 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o Agravante alega, em síntese, que decisão agravada levou em consideração tão-somente documentos e alegações superficiais, e documentos produzidos unilateralmente pela Agravada, sem qualquer atendimento às normas técnicas aplicáveis à espécie, e ainda, por Profissional não Especializado, tendo em vista que a decisão ora alvejada não merece prosperar, posto que insubsistentes os fundamentos que a embasam.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS. ARGUIÇÃO DE TESE NÃO SUSTENTADA EM CONTESTAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Após analisar detidamente as razões recursais, tenho que a Decisão Monocrática agravada merece ser integralmente mantida.

O agravante volta a defender que a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição trienal, ao argumento de que o serviço foi prestado no ano de 2013 e que a presente ação foi ajuizada apenas em 2018.

Convém relembrar que, originariamente, trata-se de a Ação de Indenização decorrente de inadimplemento contratual.

Avançando, conforme fiz constar na decisão agravada, sendo a pretensão indenizatória baseada em inadimplemento contratual, não há que se falar em prescrição trienal, mas sim decenal, consoante a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema, em sede de Embargos de Divergência, senão veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.

2.
O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002)
.

3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado").

4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança.

5.
Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos.

6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.

7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.

8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia.

9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.

(EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.)

Logo, tendo em vista que a tese do agravante vai de encontro ao entendimento pacificado do STJ, nada há o que se reformar na decisão agravada quanto a este ponto, devendo permanecer afastada a tese de ocorrência de prescrição,
motivo pelo qual rejeito a alegação
.

Ultrapassa da a prejudicial de prescrição, passo ao mérito do recursal.

Inicialmente, importante consignar que o agravante inova em suas razões recursais quando alega o seguinte:

“Não há, nos autos, qualquer documento lavrado em conformidade à boa técnica e com estrita obediência aos procedimentos relativos às perícias de engenharia civil descritas na NBR 13752:1996, da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – que demonstrem qualquer correlação entre o serviço prestado pela Agravante, e o abandono da obra legado pela Agravada.

Os agravados simplesmente ajuizaram a ação e impuseram à agravante o dever que lhes era inerente, o de provar a correlação entre os danos imputados com suas reais atividades.

Preceitos básicos de engenharia foram ignorados pela Agravada quanto manutenção da Estação de Tratamento, e tal fato é ignorado tanto pelo Agravado quanto pelos Julgadores que se ativaram na análise do caso.

A prova pré-constituída minimamente aceitável deveria demonstrar os seguintes fatores:

• Inspeção regular

• Determinação do nível de inspeção;

• Verificação e análise da documentação;

• Vistoria dos tópicos constantes na listagem de verificação;

• Classificação das anomalias e falhas eventualmente constatadas nos itens vistoriados, e das não conformidades com a documentação examinada;

• Classificação e análise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco;

• Definição de prioridades;

• Recomendações técnicas;

• Avaliação de manutenção e uso;

• Recomendações gerais e de sustentabilidade;

• Tópicos essenciais do laudo;

• Responsabilidades.

Deveria ter sido apresentado ao Juízo, e às partes documentos administrativos, técnicos, de manutenção da edificação, sendo que, não consta nenhum documento relativo à manutenção e operação da Estação de Tratamento do Agravado, fazendo-se necessária a juntada do Atestado de Manutenção e Proteção, Certificado de limpeza, dentre outros que atestassem a íntegra e real preservação do bem.

NÃO APRESENTARAM PORQUE NÃO HOUVE!!

Frise-se que as alegações do Agravado são desprovidas de qualquer documento com obediência às boas técnicas, impossibilitando tanto as partes adversas como ao Juízo saber como se chegou às conclusões apontadas na Petição Inicial.

TAIS DOCUMENTOS, SE JUNTADOS PELOS AGRAVADOS, EVIDENCIARIAM DE PRONTO A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO APRESENTADO”.

Ora, da leitura da contestação e das razões do recurso de apelação, observa-se não ter sido dedicada uma linha sequer a respeito dessa tese de ausência de documentos indispensáveis, motivo pelo qual, sua alegação apenas em sede de agravo interno, se caracteriza como inovação recursal, o que não se admite.

Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

2. É cabível, em recurso especial, promover nova qualificação jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido para atribuir-lhes a correta consequência jurídica, sem implicar no reexame de prova.

3.
"É inviável o conhecimento de matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, em razão da configuração da preclusão consumativa"
(AgInt no AREsp n. 2.331.105/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.054.389/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Dito isto, não conheço da mencionada tese.

No mérito propriamente dito, apesar de o agravante afirmar que os problemas elencados na inicial teriam ocorrido em função da obra ter ficado paralisada por cerca de 05 anos, por culpa exclusiva da apelada, as provas documentais produzidas nos autos revelam que a obra já apresentava problemas em setembro e outubro de 2013 (fls.127 e 123, respectivamente – autos virtuais).

À exordial foi juntado Laudo Técnico, realizado com o objetivo de “Relatar as patologias, danos e vícios construtivos observados durante a Vistoria Técnica, realizada em 18 de Dezembro de 2017, nas áreas analisadas. Apontar as possíveis causas que deram origens aos danos. Recomendar reparos necessários”. (fls. 108 dos autos virtuais)

O Laudo também aponta que “Foi realizada vistoria visual para determinar problemas no sistema de impermeabilização. A vistoria foi motivada pela ocorrência de ‘desplacamento’ da camada responsável pela impermeabilização das paredes e piso do referido tanque”. (fls.109 dos autos virtuais)

Vejamos, ainda, a conclusão do mencionado Laudo Técnico (fls. 129 e 130, dos autos virtuais):

“4.0. Conclusão do Laudo Técnico

Com base nesta vistoria visual e de registros fotográficos, pudemos observar algumas manifestações patológicas na referida estrutura, que podemos concluir serem devidos ao serviço executado em descumprimento de algumas observações do fabricante, sendo essas:

- Falta de tela estruturante Mantex Resinado nos rodapés, nas junções das paredes, juntas frias de concretagem e sobre áreas que sofreram reparos. (conforme 1º parágrafo da página 3⁄4 da Ficha Técnica de Produto Vitpoli Eco – Versão 09-09-2016)

- Aplicação em aço exposto ao sol com temperatura superior a temperatura máxima de aplicação de 35ºC. (conforme Item 2 da página 1/4 da Ficha Técnica de Produto Vitpoli Eco – Versão 09/09/2016).

- Não execução de um artifício usado para se trabalhar em temperaturas ambientes acima de 25ºC que é de refrigerar as embalagens em um recipiente com água gelada, antes da mistura, por 30 minutos. Manter a mistura durante a aplicação em refrigeração. (conforme 2º parágrafo do Item 6 da página 3/4 da Ficha Técnica de Produto Vitpoli Eco – Versão 09/09/2016).

Pela gravidade constatada,
orienta-se refazer o serviço com Revestimento à base de resina epóxi-poliamida, combinada com alcatrão de hulha em piso e parede, juntas de dilatação com asfalto derretido
.” (os grifos constam no original)

Pois bem, dito isto, apesar de a instalação de proteção mecânica tenha ficado, de fato, sob a responsabilidade da agravada (fls. 40), observa-se que o engenheiro responsável pela vistoria e elaboração do laudo apontou que os problemas constatados seriam decorrentes do fato de o serviço ter sido “executado em descumprimento de algumas observações do fabricante”.

O agravante, apesar de questionar a expertise do engenheiro que elaborou o laudo, não conseguiu desconstituir essa prova documental, eis que não juntou à contestação qualquer documento comprobatório de sua alegação de que os danos enumerados na exordial são “consequências da falta de proteção mecânica que deixou todo o sistema exposto a sol e chuva, e da falta de enchimento do reservatório, pois se com água estivesse, a impermeabilização não estaria sujeita às variações de temperatura” e, apesar de ter sido intimado a especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se em silêncio, conforme se observa às fls.251.

Dessa forma, tendo o agravado trazido aos autos prova documental suficiente para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, competia ao ora agravante apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mas, conforme visto, não obteve êxito em se desincumbir de seu ônus probatório, motivo pelo qual, também neste ponto, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Sobre o assunto ônus probatório:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
(...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/04/2024